Tribunal: TJES
Processo: 5012494-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012494-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI E OUTROS

AGRAVADA:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES – DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA EM PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que afastou a possibilidade de conversão da suplementação de aposentadoria, devida ao participante originário falecido, em pensão por morte à sua viúva nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte diretamente na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de ajuizamento de nova ação de conhecimento para credora idosa, em processo iniciado em 2004, viola o princípio da razoável duração do processo e as garantias de celeridade do Estatuto da Pessoa Idosa. 4. Inexiste risco de supressão do contraditório, uma vez que a condição de pensionista da agravante e o fato gerador do benefício encontram-se documentalmente comprovados por meio de carta de concessão expedida pelo INSS. 5. O regulamento da entidade de previdência privada prevê a pensão por morte como consectário lógico e atuarial da aposentadoria, assegurando o repasse de créditos aos dependentes habilitados. 6. A instrumentalidade das formas e a natureza alimentar da verba autorizam a adequação do pedido na fase liquidatória, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional frente ao formalismo, sem causar prejuízo processual à executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012494-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HONORINA CONCEICAO DE SIQUEIRA CESTARI e outros (3)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA EM PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que afastou a possibilidade de conversão da suplementação de aposentadoria, devida ao participante originário falecido, em pensão por morte à sua viúva nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte diretamente na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de ajuizamento de nova ação de conhecimento para credora idosa, em processo iniciado em 2004, viola o princípio da razoável duração do processo e as garantias de celeridade do Estatuto da Pessoa Idosa. 4. Inexiste risco de supressão do contraditório, uma vez que a condição de pensionista da agravante e o fato gerador do benefício encontram-se documentalmente comprovados por meio de carta de concessão expedida pelo INSS. 5. O regulamento da entidade de previdência privada prevê a pensão por morte como consectário lógico e atuarial da aposentadoria, assegurando o repasse de créditos aos dependentes habilitados. 6. A instrumentalidade das formas e a natureza alimentar da verba autorizam a adequação do pedido na fase liquidatória, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional frente ao formalismo, sem causar prejuízo processual à executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012494-36.2025.8.08.0000

SESSÃO DIA: 24/3/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI E OUTROS contra a r. decisão interlocutória de ID nº 72917635, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES , nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0022297-91.2004.8.08.0024, movido em face da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravada, para reconhecer a inexequibilidade parcial do título executivo judicial. Especificamente, o Juízo
a quo
afastou a possibilidade de conversão da suplementação de aposentadoria, devida ao falecido Sr. José Cestari Barbosa, em pensão por morte em favor de sua viúva, a Agravante Honorina Conceição de Siqueira Cestari.

Irresignados, os Agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão agravada teria contrariado decisão anterior, já acobertada pela preclusão, que deferira a habilitação da viúva como sucessora e titular do direito próprio à pensão; (ii) a legislação previdenciária, notadamente os artigos 74 e 112 da Lei nº 8.213/91, bem como o Regulamento de Benefícios do plano (FEMCO 1985), assegurariam a conversão postulada; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiria a conversão do benefício em favor do cônjuge sobrevivente no curso da execução; e (iv) a natureza alimentar da verba e a idade avançada da viúva (80 anos) configurariam o risco de dano grave e irreparável.

Foi formulado pedido de tutela de urgência recursal, o qual foi indeferido por este Relator, conforme decisão de ID nº 15490868, por ausência de probabilidade do direito invocado em sede de cognição sumária.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID nº 16010102), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Argumentou, em resumo, que: (a) a complementação de aposentadoria e a pensão por morte são benefícios distintos; (b) o falecimento ocorreu após a denúncia do convênio de adesão da COFAVI; (c) a responsabilidade da Agravada estaria limitada aos benefícios de aposentadoria devidos antes da denúncia, conforme precedente do STJ (REsp nº 1.248.975/ES); (d) o regulamento aplicável seria o vigente na data do óbito , o qual exigiria a comprovação da concessão do benefício pelo INSS , requisito não demonstrado à época da impugnação ; e (e) a imposição do pagamento violaria o equilíbrio atuarial (Art. 202, CF).

Em resposta às contrarrazões, os Agravantes peticionaram (ID nº 16214184), juntando Carta de Concessão de Benefício do INSS em nome da Sra. Honorina e reiterando seus argumentos e o pedido de urgência.

O Juízo de origem prestou informações (ID nº 16154355) , comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (juízo negativo de retratação).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO:-

Boa tarde. Cumprimento inicialmente a Senhora Presidente, em nome de quem cumprimento os demais componentes desta egrégia Câmara Cível; Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público; colegas e demais presentes.

Minha fala aqui será bastante rápida. Fiz questão de chamar a atenção desta decisão de mérito em primeiro grau, que está sendo objeto deste agravo de instrumento, em desfavor da senhora Honorina Conceição.

A senhora Honorina tem oitenta e seis anos de idade e é pensionista de seu marido, José Cestari, que faleceu há cerca de dez anos. Em 2004 o senhor José Cestari entrou com uma ação em face da Previdência Usiminas e teve êxito.

No curso da demanda ele veio a falecer e habilitou-se, então, a senhora Honorina na condição não só de herdeira das parcelas vencidas já antes do falecimento do senhor José Cestari, como também na condição de pensionista, parcelas vincendas.

Essa habilitação da senhora Honorina foi julgada em 2020 pela decisão de ID 1275/ 1277 fls. Nada obstante, posteriormente a esse fato, a essa habilitação, cinco anos depois o juiz de primeiro grau desabilitou a senhora Honorina da condição de pensionista, de pensão por morte. O fundamento dessa desabilitação residiria na circunstância de que a ação teria sido proposta apenas pelo senhor José Cestari e não pela senhora Honorina. Então seria impossível a conversão da suplementação de aposentadoria em pensão por morte.

Essa questão já foi objeto de habilitação, quer dizer, partes, outras viúvas e outros portadores de deficiência (PCDs), são cento e quarenta e nove, já foram habilitados em processos semelhantes a esse. O que se tem receio é que essa circunstância deste agravo, tenha eventual consequência nessas outras partes.

E o que aconteceu que o juiz de primeiro grau, no caso, incorreu em equívoco nessa hipótese? Ele não se utilizou da legislação específica incidente na hipótese, que é a Lei 8.213/1991 que dispõe ser
ope legis
a conversão. O artigo 72 diz:
a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não.

Então, o que se teve na condenação em primeiro grau, muito embora tenha sido assegurado ao aposentado a suplementação de aposentadoria, o que se teve foi assegurada a ele o cumprimento do contrato firmado pelo segurado. Quando a pessoa firma um contrato de suplementação de aposentadoria, automaticamente ele firma para si e para o caso da sua viúva, caso do seu filho doente, precisar futuramente. Isso faz parte da própria contratação da Previdência Privada. E foi o caso aqui.

Peço que seja a questão analisada com observância à Lei nº 8.213/1991, além da questão da preclusão que ocorreu na hipótese. Porque ela estava há cinco anos habilitada e foi desabilitada cinco anos depois.

Juntamos diversas jurisprudências do STJ sobre o tema. Decisão exímia do Desembargador Fábio Clem também no precedente que esteve em discussão neste Tribunal. O primeiro precedente que vi em discussão. Sei que há um precedente aqui de relatoria do Desembargador Aldary, na Terceira Câmara, mas foi um tempo atrás, era de outro advogado, doutor Petra de Macedo, salvo engano. Isso em sede de STJ, mas no STJ a posição é uníssona no sentido da conversibilidade.

Cito apenas o Recurso 2104374/SP, recente, do ministro Gurgel de Faria reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região diz o seguinte:
ocorre que o entendimento da
C
orte de origem diverge da orientação adotada no Superior Tribunal de Justiça, que há muito tempo tem reconhecido ser cabível a conversão de benefício previdenciário em pensão, ainda que no curso do cumprimento de sentença, desde que atendido seus pressupostos
(que é o caso da senhora Honorina, ela é pensionista dele no INSS)
sem que tal procedimento constitua julgamento fora do pedido ou afronta os limites da coisa julgada
. E o próprio ministro Gurgel de Faria cita diversos precedentes do STJ nesse sentido.

Aliás, não tive condição de encontrar nenhum contra, todos eles favoráveis nesse sentido, justamente para a preservação da relação jurídica previdenciária, que engloba não só a pessoa do próprio aposentado como os dependentes. Tanto é assim que o próprio artigo 72 diz que será paga à viúva, dependente, pensão por morte, assim como é o caso dos PCDs. Nessas hipóteses da Previdência Usiminas até então isso era questão pacífica. Temos inúmeros PCDs que dependem dessa suplementação.

Peço especial atenção de Vossas Excelências para a reforma da decisão agravada de piso para a manutenção da habilitação da senhora Honorina. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, saudando a doutora Daniela, ontem recebi o voto vogal de Sua Excelência, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, com várias considerações interessantes sobre essa questão específica. Peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas. Obrigado.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 12/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Na sessão anterior, proferi voto conhecendo do presente Agravo de Instrumento e negando-lhe provimento, mantendo a decisão de piso que impedia a conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte na atual fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento da observância estrita aos limites da coisa julgada.

Contudo, pedi o retorno dos autos após ouvir com extrema atenção as judiciosas ponderações trazidas no voto divergente do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. E, debruçando-me novamente sobre as particularidades deste caso concreto, peço licença aos pares para reformular meu posicionamento.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI
e outros contra a decisão de ID nº 72917635, proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0022297-91.2004.8.08.0024, pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
para reconhecer a "inexequibilidade parcial" do título executivo, afastando a possibilidade de conversão da suplementação de aposentadoria devida ao falecido Sr. José Cestari Barbosa em pensão por morte à sua viúva no bojo do mesmo feito.

Como consignei por ocasião do meu voto original, meu posicionamento inicial a r. decisão agravada deu-se sob a premissa de que a sentença exequenda contemplava unicamente a complementação de aposentadoria devida ao participante originário. Naquela oportunidade, compreendi que deferir a pensão por morte, benefício sucessório com requisitos contratuais próprios, na via estreita do cumprimento de sentença configuraria indevida ampliação do comando judicial e ofensa direta aos limites objetivos da coisa julgada, o que tornaria inafastável o ajuizamento de ação autônoma.

A inegável relevância da proteção à coisa julgada e o reconhecimento da natureza autônoma dos benefícios de previdência privada, premissas que inicialmente balizaram meu raciocínio, constituem autênticos pilares de segurança jurídica do nosso sistema processual.

Nada obstante, o voto divergente proferido pelo eminente Des. Sergio Ricardo de Souza tocou com precisão no cerne da atual processualística: a tensão entre o formalismo exacerbado e a efetividade da tutela jurisdicional. Tal reflexão, conduzida estritamente sob a ótica das inafastáveis peculiaridades fático-processuais deste caso concreto, convenceu-me de que as excepcionalíssimas singularidades da hipótese vertente reclamam uma solução pautada na instrumentalidade das formas. Debruçando-me sobre esses contornos singulares, concluo que o apego irrestrito ao rigor formal consubstanciaria verdadeiro esvaziamento da própria finalidade e utilidade da Justiça, sob pena de o dogmatismo transmudar-se em óbice intransponível à dignidade da jurisdição. Elenco, a seguir, os fundamentos determinantes para a evolução do meu posicionamento

Trata-se de litígio que se arrasta no Judiciário desde o longínquo ano de 2004. A ora Agravante, viúva do beneficiário originário, é pessoa idosa, contando com 80 anos de idade. Impor a uma credora octogenária o pesado ônus de inaugurar uma nova ação de conhecimento, reiniciando uma desgastante via crucis processual para ver chancelado um direito material que deflui de forma inexorável do óbito de seu cônjuge, afigura-se medida desproporcional. Tal exigência consubstancia frontal ofensa ao postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 c/c art. 4º do CPC), ignorando, ainda, as garantias de celeridade e prioridade insertas no Estatuto da Pessoa Idosa.

O principal óbice apontado à inovação na fase executiva repousa no risco de supressão do contraditório e da fase instrutória. Contudo, tal receio desvanece no caso em tela. Como destacado na divergência, a Agravante já fez aportar aos autos a Carta de Concessão de Benefício expedida pelo INSS (ID 16214188), comprovando de plano sua condição de pensionista desde o exato momento do falecimento do segurado. O fato gerador (óbito) é irrefutável e a qualidade de dependente encontra-se documental e incontroversamente demonstrada.

Remeter as partes às vias ordinárias para uma nova ação de conhecimento seria movimentar a dispendiosa máquina judiciária com o fito exclusivo de ratificar o que já salta aos olhos na presente execução, ferindo de morte os princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos judiciais.

Ademais, para afastar qualquer resquício de dúvida quanto à viabilidade processual da adequação pretendida, é importante voltar os olhos ao próprio Regulamento de Benefícios da FEMCO (id 15265640), o qual complementa e disciplina o plano. Esse instrumento normativo, que pauta a relação jurídica materializada no título exequendo, erige a pensão por morte à condição de consectário lógico, sinalagmático e contratual da própria aposentadoria.

O Regulamento de Benefícios prevê expressamente a concessão da suplementação de pensão por morte, tratando-a como uma renda mensal devida aos dependentes, a qual é calculada de forma direta e derivada sobre a suplementação de aposentadoria outrora percebida, ou que o participante titular teria direito a perceber, na ocasião do seu falecimento.

Constata-se, por conseguinte, uma intrínseca conexão atuarial entre a inatividade e o pensionamento, o que fulmina a tese de que estaríamos a encampar um benefício anômalo ou inteiramente estranho à lide.

Corrobora essa simbiose o fato de que as próprias normativas da entidade privada absorvem o conceito de dependente delineado pela legislação da Previdência Social. Assim, havendo a Agravante apresentado a Carta de Concessão expedida pelo INSS, sua legitimidade fática e jurídica restou perfectibilizada sob a ótica do próprio regulamento interno.

Por fim, o regramento do plano também assegura que os créditos vencidos e não reclamados em vida pelo participante fluirão naturalmente aos seus dependentes habilitados. A pretensão, portanto, não desborda dos limites do título, mas consubstancia a escorreita concretização das disposições regulamentares da própria entidade frente à incontornável superveniência do óbito.

Conquanto estejamos na seara da previdência complementar fechada, a rubrica debatida resguarda sua incólume natureza alimentar. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a flexibilização da conversão de benefícios no bojo da própria execução, instila no sistema um norte hermenêutico que privilegia a primazia da realidade fática e o amparo imediato do dependente. Trata-se de vetor de proteção social que, excepcionalmente e diante das vicissitudes deste feito, deve ser aplicado para assegurar a concretude do direito fundamental à subsistência.

Em suma, o processo civil não é um fim em si mesmo, mas o instrumento assecuratório do direito material. O formalismo não detém prerrogativa para atuar como obstáculo intransponível à efetivação da justiça material, mormente quando inexiste prejuízo processual aferível à defesa da Executada (pas de nullité sans grief), bastando a singela adequação aritmética na fase liquidatória em que o processo já se acomoda.

Por tais fundamentos,
REFORMULO MEU VOTO
para encampar
in totum
as razões da divergência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão de piso para determinar que o cumprimento de sentença prossiga com a escorreita e imediata inclusão das parcelas atinentes à suplementação de pensão por morte devidas à viúva, Sra.
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI
, retroagindo os efeitos financeiros à data do óbito do participante originário (14/11/2015).

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012494-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI E OUTROS

AGRAVADA:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES – DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Na sessão anterior, proferi voto conhecendo do presente Agravo de Instrumento e negando-lhe provimento, mantendo a decisão de piso que impedia a conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte na atual fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento da observância estrita aos limites da coisa julgada.

Contudo, pedi o retorno dos autos após ouvir com extrema atenção as judiciosas ponderações trazidas no voto divergente do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. E, debruçando-me novamente sobre as particularidades deste caso concreto, peço licença aos pares para reformular meu posicionamento.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI
e outros contra a decisão de ID nº 72917635, proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0022297-91.2004.8.08.0024, pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
para reconhecer a "inexequibilidade parcial" do título executivo, afastando a possibilidade de conversão da suplementação de aposentadoria devida ao falecido Sr. José Cestari Barbosa em pensão por morte à sua viúva no bojo do mesmo feito.

Como consignei por ocasião do meu voto original, meu posicionamento inicial a r. decisão agravada deu-se sob a premissa de que a sentença exequenda contemplava unicamente a complementação de aposentadoria devida ao participante originário. Naquela oportunidade, compreendi que deferir a pensão por morte, benefício sucessório com requisitos contratuais próprios, na via estreita do cumprimento de sentença configuraria indevida ampliação do comando judicial e ofensa direta aos limites objetivos da coisa julgada, o que tornaria inafastável o ajuizamento de ação autônoma.

A inegável relevância da proteção à coisa julgada e o reconhecimento da natureza autônoma dos benefícios de previdência privada, premissas que inicialmente balizaram meu raciocínio, constituem autênticos pilares de segurança jurídica do nosso sistema processual.

Nada obstante, o voto divergente proferido pelo eminente Des. Sergio Ricardo de Souza tocou com precisão no cerne da atual processualística: a tensão entre o formalismo exacerbado e a efetividade da tutela jurisdicional. Tal reflexão, conduzida estritamente sob a ótica das inafastáveis peculiaridades fático-processuais deste caso concreto, convenceu-me de que as excepcionalíssimas singularidades da hipótese vertente reclamam uma solução pautada na instrumentalidade das formas. Debruçando-me sobre esses contornos singulares, concluo que o apego irrestrito ao rigor formal consubstanciaria verdadeiro esvaziamento da própria finalidade e utilidade da Justiça, sob pena de o dogmatismo transmudar-se em óbice intransponível à dignidade da jurisdição. Elenco, a seguir, os fundamentos determinantes para a evolução do meu posicionamento

Trata-se de litígio que se arrasta no Judiciário desde o longínquo ano de 2004. A ora Agravante, viúva do beneficiário originário, é pessoa idosa, contando com 80 anos de idade. Impor a uma credora octogenária o pesado ônus de inaugurar uma nova ação de conhecimento, reiniciando uma desgastante via crucis processual para ver chancelado um direito material que deflui de forma inexorável do óbito de seu cônjuge, afigura-se medida desproporcional. Tal exigência consubstancia frontal ofensa ao postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 c/c art. 4º do CPC), ignorando, ainda, as garantias de celeridade e prioridade insertas no Estatuto da Pessoa Idosa.

O principal óbice apontado à inovação na fase executiva repousa no risco de supressão do contraditório e da fase instrutória. Contudo, tal receio desvanece no caso em tela. Como destacado na divergência, a Agravante já fez aportar aos autos a Carta de Concessão de Benefício expedida pelo INSS (ID 16214188), comprovando de plano sua condição de pensionista desde o exato momento do falecimento do segurado. O fato gerador (óbito) é irrefutável e a qualidade de dependente encontra-se documental e incontroversamente demonstrada.

Remeter as partes às vias ordinárias para uma nova ação de conhecimento seria movimentar a dispendiosa máquina judiciária com o fito exclusivo de ratificar o que já salta aos olhos na presente execução, ferindo de morte os princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos judiciais.

Ademais, para afastar qualquer resquício de dúvida quanto à viabilidade processual da adequação pretendida, é importante voltar os olhos ao próprio Regulamento de Benefícios da FEMCO (id 15265640), o qual complementa e disciplina o plano. Esse instrumento normativo, que pauta a relação jurídica materializada no título exequendo, erige a pensão por morte à condição de consectário lógico, sinalagmático e contratual da própria aposentadoria.

O Regulamento de Benefícios prevê expressamente a concessão da suplementação de pensão por morte, tratando-a como uma renda mensal devida aos dependentes, a qual é calculada de forma direta e derivada sobre a suplementação de aposentadoria outrora percebida, ou que o participante titular teria direito a perceber, na ocasião do seu falecimento.

Constata-se, por conseguinte, uma intrínseca conexão atuarial entre a inatividade e o pensionamento, o que fulmina a tese de que estaríamos a encampar um benefício anômalo ou inteiramente estranho à lide.

Corrobora essa simbiose o fato de que as próprias normativas da entidade privada absorvem o conceito de dependente delineado pela legislação da Previdência Social. Assim, havendo a Agravante apresentado a Carta de Concessão expedida pelo INSS, sua legitimidade fática e jurídica restou perfectibilizada sob a ótica do próprio regulamento interno.

Por fim, o regramento do plano também assegura que os créditos vencidos e não reclamados em vida pelo participante fluirão naturalmente aos seus dependentes habilitados. A pretensão, portanto, não desborda dos limites do título, mas consubstancia a escorreita concretização das disposições regulamentares da própria entidade frente à incontornável superveniência do óbito.

Conquanto estejamos na seara da previdência complementar fechada, a rubrica debatida resguarda sua incólume natureza alimentar.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a flexibilização da conversão de benefícios no bojo da própria execução, instila no sistema um norte hermenêutico que privilegia a primazia da realidade fática e o amparo imediato do dependente. Trata-se de vetor de proteção social que, excepcionalmente e diante das vicissitudes deste feito, deve ser aplicado para assegurar a concretude do direito fundamental à subsistência.

Em suma, o processo civil não é um fim em si mesmo, mas o instrumento assecuratório do direito material. O formalismo não detém prerrogativa para atuar como obstáculo intransponível à efetivação da justiça material, mormente quando inexiste prejuízo processual aferível à defesa da Executada (pas de nullité sans grief), bastando a singela adequação aritmética na fase liquidatória em que o processo já se acomoda.

Por tais fundamentos,
REFORMULO MEU VOTO
para encampar
in totum
as razões da divergência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão de piso para determinar que o cumprimento de sentença prossiga com a escorreita e imediata inclusão das parcelas atinentes à suplementação de pensão por morte devidas à viúva, Sra.
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI
, retroagindo os efeitos financeiros à data do óbito do participante originário (14/11/2015).

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012494-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI E OUTROS

AGRAVADA:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES – DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em verificar a possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença que reconheceu o direito do falecido participante à complementação de aposentadoria, converter este benefício em pensão por morte em favor da viúva, ora Agravante.

A decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação da Executada, ora Agravada, entendeu pela impossibilidade da conversão, sob o fundamento de que o título executivo judicial não conteria comando condenatório referente à pensão por morte, limitando-se ao pagamento da complementação de aposentadoria devida ao participante originário.

Pois bem. Conforme já explicitado na análise do pedido liminar (ID nº 15490868), a pretensão dos Agravantes esbarra nos limites objetivos da coisa julgada materializada no título executivo judicial que ora se executa. A sentença exequenda, cuja parte dispositiva condenou a então FEMCO "ao pagamento da complementação de aposentadoria que o autor faz jus, além dos benefícios já vencidos [...] e vincendos", definiu claramente o objeto da obrigação: a complementação de aposentadoria do participante Sr.
José Cestari Barbosa.

A pensão por morte, embora derivada do mesmo vínculo previdenciário original, constitui benefício distinto, com requisitos próprios para sua concessão, notadamente o evento morte do participante ou assistido e a condição de dependente do requerente. Tais requisitos e o próprio direito à pensão não foram objeto de análise e condenação na fase de conhecimento que deu origem ao título executivo.

A alegação dos Agravantes de que uma decisão anterior, que deferiu a habilitação dos herdeiros e da viúva no processo, já teria reconhecido o direito à conversão e estaria preclusa, não prospera. Como bem pontuado na decisão que indeferiu a liminar, o deferimento da sucessão processual é uma providência de natureza eminentemente formal, necessária ao prosseguimento do feito após o falecimento da parte. Não se pode extrair desse ato processual um juízo de mérito sobre a titularidade de um benefício diverso daquele constante no título, sob pena de indevida ampliação do comando judicial e ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que "a execução de título judicial está adstrita aos comandos insertos em seu dispositivo, sendo defeso ao julgador extrapolar os limites nele definidos, sob pena de ofensa à coisa julgada" (STJ, AgInt no Ag 1.434.246/DF).

Corroborando este entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – JUROS DE MORA – CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI. 2. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB n.º 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA - encargo do qual não se desincumbiu. 3.
A fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas no título executivo judicial, pena de excesso de execução.
4. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO:50063534020218080000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível) (grifei)

Outros tribunais pátrios seguem a mesma linha de entendimento. Em caso análogo envolvendo previdência privada e a sucessão por morte na fase executiva, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE . ADICIONAL DE DEDICAÇÃO INTEGRAL - ADI. IMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA EM PENSÃO POR MORTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MULTA E HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O SALDO REMANESCENTE. ART. 523, § 2º, DO CPC . HONORÁRIOS DA IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
. 1. O PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE DEDICAÇÃO INTEGRAL - ADI NA PENSÃO POR MORTE DA ESPOSA DO AUTOR FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO DESBORDA OS LIMITES DA LIDE. NECESSIDADE DE PEDIDO ADEQUADO À INSTITUIÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA
. 2. HIPÓTESE EM QUE A FUNDAÇÃO EXECUTADA DEPOSITOU O VALOR INCONTROVERSO NO PRAZO DE QUINZE DIAS PARA FINS DE PAGAMENTO, PORQUE RECONHECEU DEVIDO AQUELE VALOR . POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE, CONFORME ART. 523, § 2º, DO CPC, TAL COMO DETERMINADO NA DECISÃO RECORRIDA. 3. EM SE TRATANDO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS EM FAVOR DA PARTE IMPUGNANTE . ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº. 1.134.186/RS. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DA REFERIDA VERBA EM PROL DA PARTE IMPUGNADA. (...). RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53615667320238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2024)

Ora, se a inclusão de uma parcela
adicional
na pensão já existente "desborda os limites da lide", com maior razão a própria
conversão
do benefício de aposentadoria em pensão por morte, não prevista no título, representa violação às "balizas" do título executivo judicial, configurando excesso ou modificação da obrigação original.

Os argumentos dos Agravantes baseados na Lei nº 8.213/91 e nos precedentes do STJ que admitem a conversão no curso do processo não são suficientes para afastar a conclusão. Tais disposições e julgados tratam da possibilidade
material
e
processual
da conversão em tese, especialmente no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Contudo, no caso específico de um cumprimento de sentença de previdência privada, a análise deve partir dos estritos limites do título que se executa. Permitir a inclusão de um benefício não previsto na condenação original equivaleria a transformar a fase de cumprimento de sentença em uma nova fase de conhecimento, o que é processualmente inviável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como
voto
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012494-36.2025.8.08.0000

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HONORINA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA CESTARI E OUTROS
, contra a Decisão (ID 72917635) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES que, no Cumprimento de Sentença nº 0022297-91.2004.8.08.0024 ajuizado em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a “inexequibilidade parcial” do título executivo judicial, por considerar que não seria possível a conversão do benefício de complementação de aposentadoria em pensão por morte à viúva/sucessora, após o falecimento do beneficiário originário.

O eminente Relator, Des. Aldary Nunes Junior, em seu voto (ID 16712725), conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada. Fundamentou seu posicionamento no entendimento de que a pretensão dos Agravantes de converter o benefício esbarra nos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a pensão por morte constituiria benefício distinto, com requisitos próprios, que não foram objeto de análise e condenação na fase de conhecimento.

Com a máxima vênia ao entendimento do eminente Relator, apresento posicionamento divergente, nos termos a seguir expostos.

Depreende-se dos autos que o autor originário, Sr. José Cestari Barbosa, ajuizou a ação de origem em 03 de novembro de 2004 (Processo nº 0022297-91.2004.8.08.0024), visando compelir a então FEMCO, sucedida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, a pagar seu benefício de complementação de aposentadoria.

No curso do processo, em 14 de novembro de 2015, o autor veio a falecer. Após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu seu direito à complementação, os herdeiros, incluindo a viúva Sra. Honorina Conceição de Siqueira Cestari, ora Agravante, iniciaram o cumprimento de sentença, pleiteando tanto as parcelas devidas ao falecido quanto a conversão do benefício em pensão por morte para a viúva.

A decisão agravada, no entanto, indeferiu a inclusão das parcelas referentes à pensão por morte, determinando que tal direito fosse buscado em ação própria, por entender que a matéria extrapolaria os limites do título executivo.

Feito esse breve relato, destaca-se que a pretensão recursal encontra amparo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que apontam para uma solução que privilegia a efetividade da justiça e a economia processual, especialmente em matéria de natureza alimentar e previdenciária.

A sucessão em direitos previdenciários, incluindo a conversão do benefício de aposentadoria em pensão por morte, é disciplinada pela
Lei nº 8.213/91
, que, em seus artigos 74 e 112, estabelece a titularidade do direito à pensão aos dependentes e o direito destes ao recebimento de valores não percebidos em vida pelo segurado:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (...)

Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

Da análise de tais dispositivos, evidencia-se que a
pensão por morte não constitui um direito completamente autônomo e desconectado da relação jurídica original
, mas, sim, um
benefício derivado
, sendo uma consequência direta do direito à aposentadoria que já foi judicialmente reconhecido. O falecimento do segurado é um
fato superveniente
que, ao mesmo tempo em que extingue o direito pessoal à aposentadoria,
constitui o direito à pensão para o dependente habilitado
.

Ademais, no caso concreto, os Agravantes apontam que o próprio Regulamento de Benefícios da FEMCO (ID 15265640), que rege o contrato, prevê a conversão do benefício em pensão por morte para os dependentes, o que reforça a natureza sucessória e dependente do benefício pleiteado.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado de forma a flexibilizar a rigidez da coisa julgada em matéria previdenciária, admitindo a conversão do benefício em pensão por morte na própria fase de execução, em observância ao princípio da primazia da realidade dos fatos e da efetivação dos direitos sociais. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...)
IV - Possibilidade de conversão de aposentadoria rural por idade em pensão por morte no curso do processo de execução, tendo ocorrido o óbito do segurado após a prolação da sentença, sem que tal ato importe em julgamento extra ou ultra petita. Não caracterização de ofensa à coisa julgada. Observância do princípio da primazia da realidade dos fatos no processo civil previdenciário, objetivando a efetivação dos direitos fundamentais de proteção social.
Aplicação da regra do art. 462 do Código de Processo Civil, ante a superveniência do direito do cônjuge em perceber a pensão por morte com o óbito do segurado, preenchidos os requisitos legais. V - Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.320.820/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 17/5/2016.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL EM PENSÃO POR MORTE. ATO DE CONVERSÃO DEFERIDO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ÓBITO DO SEGURADO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2. Reconhecido o direito à aposentadoria especial ao segurado do INSS, que vem a falecer no curso do processo, mostra-se viável a conversão do benefício em pensão por morte, a ser paga a dependente do de cujus, na fase de cumprimento de sentença. Assim, não está caracterizada a violação dos artigos 128 e 468 do CPC.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.426.034/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 11/6/2014.)

A mesma linha de raciocínio é seguida por outros Tribunais, que reconhecem a possibilidade da conversão como uma medida de efetividade processual:

EMENTA:

PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. CONVERSÃO DO PEDIDO EM CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE . POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. (...) 1.
Sobrevindo o óbito do autor no curso do processo, no qual postulava benefícios por incapacidade, é possível a conversão daquele benefício em pensão por morte, não caracterizando julgamento ultra ou extra petita, por ser este benefício consequência daquele.
(...)
(TRF-4 - AC: 50015927420174047202 SC, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, 9ª Turma)

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE EM PENSÃO MORTE. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DA AUTORA ORIGINÁRIA NO CURSO DO PROCESSO . (...)
4. A conversão decorre do reconhecimento judicial do direito à aposentadoria da autora, sendo, portanto, consequência deste o deferimento da pensão a partir da morte da segurada, na hipótese de dependente previdenciário habilitado nos autos .
(...)
(TRF-3 - ApCiv: 50028664820204036183, Relator.: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/08/2023)

Some-se a isso o fato de que a Agravada, em suas contrarrazões (ID 16010102), argumentou que o regulamento aplicável seria o vigente na data do óbito do participante (14/11/2015), qual seja, o Regulamento PBD de 2012, que exigiria a comprovação da concessão do benefício correspondente pela Previdência Social (art. 5º). Ocorre que, mesmo que se adote tal premissa, a Agravante, Sra. Honorina, demonstrou o cumprimento de tal requisito ao juntar aos autos a
Carta de Concessão de Benefício do INSS
(ID f), que atesta sua condição de pensionista do falecido Sr. José Cestari Barbosa desde a data do óbito.

Portanto, restam
demonstrados e preenchidos os requisitos
para a conversão pretendida, seja pela legislação federal, pelo regulamento do próprio plano ou pela jurisprudência consolidada sobre o tema.

Exigir que a viúva, idosa de 80 anos, após um litígio que se arrasta desde 2004, inicie uma nova e desgastante ação de conhecimento para ver efetivado um direito que é mera consequência daquele já garantido por sentença transitada em julgado, representaria inobservância aos princípios da
economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas
, esvaziando a própria tutela jurisdicional prestada.

O direito à pensão por morte, nesse contexto, não é uma
nova lide
, mas sim a
continuidade da mesma relação jurídica de natureza alimentar
, agora sob nova titularidade em razão de um fato incontroverso – a morte do participante. A fase de cumprimento de sentença é, nesta hipótese, o palco adequado para a apuração e satisfação desse direito derivado, garantindo uma prestação jurisdicional justa e efetiva.

Assim, conclui-se que a decisão agravada, ao impedir a execução das parcelas relativas à pensão por morte no mesmo feito, divergiu da orientação consolidada que privilegia a efetividade da prestação jurisdicional em matéria previdenciária. A conversão do benefício no próprio cumprimento de sentença é medida que se impõe para garantir a integral reparação do direito e a proteção social da dependente.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento de sentença prossiga com a inclusão, no cálculo exequendo, das parcelas relativas à suplementação de pensão por morte devidas à viúva, Sra. Honorina Conceição de Siqueira Cestari, desde a data do óbito do participante originário, Sr. José Cestari Barbosa (14/11/2015).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 07/04/2026:

Analisando detidamente os votos lançados, respeitosamente, concluo por acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e dar provimento ao recurso.

É como voto.